Tribunal: TJSP
Processo: 1500105-25.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal e Ameaça no âmbito de violência doméstica – Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, em todas as oportunidades em que foi ouvida - Dosimetria das penas escorreita – Regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal e Ameaça no âmbito de violência doméstica – Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, em todas as oportunidades em que foi ouvida - Dosimetria das penas escorreita – Regime inicial semiaberto mantido – Réu reincidente - Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Incidência da súmula n. 588 do STJ - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500105-25.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
LEANDRO LUÍZ BERNARDO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-25.2019.8.26.0619 -Voto no
2
VOTO No: 23057
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500105-25.2019.26.0619
Apelante: Leandro Luiz Bernardo Gomes
Apelado: Ministério Público de São Paulo
Comarca: Taquaritinga
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal e Ameaça no
âmbito de violência doméstica
Pretensão à absolvição -
Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e
autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as
palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi
alvo, em todas as oportunidades em que foi ouvida -
Dosimetria das penas escorreita
Regime inicial semiaberto
mantido
Réu reincidente - Inviável a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos - Incidência da súmula n.
588 do STJ - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Leandro Luiz
Bernardo Gomes contra a r. sentença, na qual julgou-se procedente a pretensão
punitiva estatal, condenando-o à pena 02 meses e 10 dias de detenção, no regime
semiaberto, por infração aos artigos 129, §9o e 147, c.c. o artigo 61, inciso II, “f”, na
forma do artigo 70, 1a parte (concurso formal), todos do Código Penal.
O Apelante, em suas razões recursais, postulou pela absolvição,
sustentando quanto ao delito de lesão corporal que teria reagido a injusta provocação
da vítima e dominado por forte emoção, ambos chegaram às vias de fato. E quanto
ao delito de ameaça, apontou que não houve a consumação do referido crime, pois a
vítima não teria se sentido ameaçada.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões pelo Ministério Público (p. 112/114), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pelo não provimento do apelo Defensivo (p. 127/130).
É o relatório.
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-25.2019.8.26.0619 -Voto no
3
Infere-se dos autos, que o Apelante Leandro Luiz Bernardo Gomes
foi denunciado como incurso nos artigos 129, § 9o c.c. o artigo 14, inciso II e artigo
147 c.c. o artigo 61, inciso II, “f”, na forma do artigo 70, 1a parte (concurso formal),
todos do Código Penal, porque no dia 05 de novembro de 2018, por volta das
21h30min, na Rua Paschoal F. Sobrinho, no 53, Vila Rosa, cidade e comarca de
Taquaritinga, ameaçou por palavras, sua companheira Suzana Lourdes da Silva, de
causar-lhe mal injusto e grave.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o
acusado tentou ofender a integridade corporal de sua companheira, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenado pelos
crimes referidos, em sentença contra a qual se insurge por intermédio do recurso de
apelação interposto.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria delitiva dos delitos imputados ao Apelante.
A existência dos crimes e respectiva autoria vêm comprovadas por
meio do auto do boletim de ocorrência (p. 04/05), termo de declarações da vítima (p.
06 e 21), fotos anexas (p. 08/09), requerimento de medidas protetiva (p. 10) e
relatório final (p. 29/31).
Com efeito, os elementos informativos colhidos durante a
investigação policial e as provas produzidas durante a instrução criminal, revelam
que o Apelante, no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória realmente
praticou os crimes de ameaça e de lesão corporal no contexto da violência doméstica
e familiar contra a sua ex-companheira.
A vítima, em solo policial, afirmou que conviveu com o acusado há
cerca de dez anos e não possuem filhos. Informou que ele usava drogas e ingeria
bebida alcoólica sob os efeitos dos quais se tornava violento. Na data dos fatos, ele
chegou em casa embriagado, completamente transtornado e passou a ofendê-la e a
ameaçá-la, dizendo: “se você não morreu ainda, vai morrer agora seu lixo”. Disse
que na ocasião estava deitada e quando ascendeu a luz se deparou com ele vindo em
sua direção na posse de uma faca, desferindo golpes. Relatou que conseguiu se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-25.2019.8.26.0619 -Voto no
4
esquivar dos golpes de faca, que rasgaram parte da cortina, correndo para fora de
casa. O acusado se dirigiu à cozinha e jogou no chão panelas, garrafas de refrigerante
e utensílios. Apontou ainda que por se sentir em situação de risco, solicitou a
concessão de medidas protetivas de urgência.
Registre-se que a narrativa apresentada pela vítima em solo policial
foi ratificada em juízo, quando de sua oitiva, como bem consignado na r.sentença (p.
100).
Nesse ponto, anote-se que deve se dar especial relevância as
palavras da vítima, que ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, confirma de
forma livre e harmônica os fatos imputados ao réu sob o crivo do contraditório.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaças. Artigos 129, §9,
e 147, caput, por duas vezes, em concurso material. Preliminar de prescrição.
Inocorrência. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto
probatório carreado aos autos. Palavras das vítimas que dão conta da prática
do delito. Força probante das declarações prestadas de forma firme e
convincente, quando em harmonia com o conjunto probatório. Inexistência,
em concreto, de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-
lhe a credibilidade. Laudo pericial comprobatório da lesão corporal de natureza
leve. Dolo comprovado. Dosimetria da pena, entretanto, que comporta
adequação. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de ameaça.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJSP; Apelação 0018655-85.2012.8.26.0006; Relator (a): Camargo Aranha
Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI -
Penha de França - Vara Reg.Leste1 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher; Data do
Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)
“Apelação defensória Violência doméstica Lesão corporal Materialidade e
autoria comprovadas Provas suficientes a ensejarem o édito condenatório
Palavra da vítima que, no âmbito doméstico familiar, assume especial
relevância
Precedentes Exame de corpo de delito a roborar sua versão
Condenação que se sustenta Pena e regime mantidos "Sursis" que comporta
alteração nas condições
Recurso provido em parte” (TJSP; Apelação
0030142-12.2015.8.26.0050; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-25.2019.8.26.0619 -Voto no
5
Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Foro
Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2018;
Data de Registro: 14/05/2018).
Evidencia-se ainda que apesar da tentativa de reconciliação com o
acusado, a vítima mais uma vez registrou nova declaração, afirmando que ele
mantinha comportamento agressivo e embora não estivesse mais juntos, se sentia
amedrontada e em situação de perigo, mantendo, assim, a representação oferecida
anteriormente (p. 21).
Por sua vez, o Apelante na fase policial, como em juízo, negou os
fatos que lhe foram imputados. Em defesa, afirmou que a vítima é uma pessoa muito
nervosa e por este motivo, ocorriam constantes discussões, inclusive agressão física
mútua. Disse que na data dos fatos durante uma discussão, a vítima jogou tudo no
chão, momento em que conseguiu desarmá-la, e começou a desferir golpes na porta e
na cortina. Negou ter ameaçado a ofendida.
Entrementes, a narrativa apresentada pelo Apelante além de não
comprovada, está isolada das demais provas amealhadas ao feito pelas quais se
evidencia que o Apelante ameaçou a ofendida, assim como tentou agredi-la com
golpes de faca, conforme se extrai das declarações da vítima e fotos encartadas às pp.
08/09, conduta a qual se subsome as descritas, respectivamente, nos artigos 129, § 9°
e 147, caput, ambos do Código Penal.
Em que pesem os argumentos defensivos acerca da ocorrência de
legítima defesa ou de que teria agido sob o domínio de violente emoção, logo em
seguida a injusta provocação da vítima, respectivamente, nos termos dos artigos 25 e
129, § 4°, do Código Penal.
Ressalte-se que caberia a Defesa, mediante prova robusta,
comprovar a referida excludente de antijuridicidade ou causa de diminuição de pena,
não bastando a simples alegação, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do Código
de Processo Penal.
Com efeito, ainda que se considerasse que a vítima iniciou a
discussão e a agressão, seria evidente a desproporção com o meio utilizado como
reação, não havendo que se falar na excludente de ilicitude por legítima defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-25.2019.8.26.0619 -Voto no
6
Neste sentido é o posicionamento desta E. Corte de Justiça, senão,
vejamos:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal leve em contexto de Violência
Doméstica. Sentença condenatória. Defesa requer absolvição por falta de provas.
Alega não haver exame de corpo de delito. Pleiteia, também, o reconhecimento
da legítima defesa, havendo lesões corporais recíprocas. Sem razão. Autoria e
materialidade suficientemente demonstradas nos autos. Prontuário médico
comprova as lesões sofridas pela vítima. Ausência de laudo de exame de corpo
de delito pode ser suprimida por outras provas, em especial a testemunhal.
Depoimentos da ofendida e das testemunhas em conformidade. Réu confesso. A
condenação era mesmo de rigor. Penas fixadas no mínimo. Regime aberto.
Recurso improvido” (Apelação no 0003031-88.2016.8.26.0609, Rel. Des.
Andrade Sampaio, 9a Câmara Criminal, j. 27/07/2017).
Quanto ao delito de ameaça, a vítima afirmou em solo policial e em
juízo ter sido ameaçada pelo réu. Aduziu em seu depoimento, que "sentiu sentia
amedrontada e em situação de perigo”, tanto que solicitou medidas de proteção em
seu favor.
Ademais, por se tratar o crime de ameaça de natureza formal, ou
seja, consuma-se independentemente de resultado, basta que se comprove o temor da
vítima, que no presente caso, restou demonstrado pelas declarações prestadas pela
ofendida durante a investigação penal e quando de sua oitiva em juízo.
Assim preleciona Guilherme de Souza Nucci “o fato do crime ser
formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento
da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-
se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do
mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito” (Código Penal
Comentado, 2017, p. 519).
Desse modo, não prospera a alegação do Apelante de que não
existiria prova suficiente da prática dos crimes de ameaça, eis que conforme se pode
depreender, as declarações da vítima foram consonantes em todas as oportunidades
em que ouvida.
Importa anotar, que nos crimes praticados no âmbito das relações
domésticas, a palavra da vítima, desde que não desmentida por outros elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-25.2019.8.26.0619 -Voto no
7
convicção, deve prevalecer sobre a desarrazoada negativa de autoria feita pelo réu ou
pela não comprovação de seus argumentos defensivos, conforme exige o artigo 156
do CPP.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das
penas e do regime de cumprimento.
Na primeira fase, verifica-se que o crime de ameaça e de lesão
corporal, a pena-base foi fixada nos patamar mínimo, em razão da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, quanto ao crime e ameaça, reconhecida as
agravantes genéricas previstas no artigo 61, I e inciso II, “f”, do Código Penal, a
pena foi adequadamente acrescida em 2/6, resultando 01 mês e 10 dias de detenção.
Nesse ponto, registra-se que no delito de ameaça (art. 147, caput,
do Código Penal), a violência doméstica não integra nem qualifica o tipo, sendo
cabível que o Magistrado faça incidir a agravante supramencionada a fim de melhor
individualizar a pena, segundo os preceitos do Código Penal (HC n. 525597/SC do
STJ).
Já quanto ao delito de lesão corporal, nessa fase, incidiu apenas a
agravante da reincidência, aumentando-se em 1/6, perfazendo, desse modo, 04
meses de detenção.
Com efeito, do exame da certidão encartada às pp. 56/58, observa-
se que o recorrente ostenta condenação definitiva anterior pela prática do crime de
furto qualificado, apta a configurar a referida agravante.
Assim, mostra-se adequado o aumento da pena na segunda etapa da
dosimetria, em razão da incidência da agravante prevista no do artigo 61, inciso I, do
Código Penal, porquanto a reiteração delitiva demonstra maior reprovação da
conduta do Apelante, ensejando, desse modo, a exasperação da pena, com
fundamento no principio da individualização da pena.
O fato de o reincidente ser punido mais severamente do que o
primário não viola a garantia do bis in idem, pois o incremento da punição visa tão
somente a reconhecer maior reprovabilidade na conduta daquele que é contumaz
violador da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-25.2019.8.26.0619 -Voto no
8
Na terceira fase, no que tange ao criem de ameaça, não incidiram
causas de aumento e diminuição de pena.
E quanto ao delito de lesão corporal, aplicada a causa de
diminuição de pena relativa a tentativa, a pena foi diminuída em 1⁄2, resultando 02
meses de detenção.
A fração adotada é condizente com o iter criminis percorrido pelo
réu, uma vez que ele apenas não obteve êxito em atingir a integridade física de sua
companheira porque esta conseguiu se evadir do local do crime.
Por derradeiro, reconhecido o concurso formal perfeito entre os
crimes praticados, aumentou-se em 1/6 a pena do crime mais grave lesão corporal
tentada, perfazendo em definitivo a pena de 02 meses e 10 dias de detenção.
Quanto ao regime de pena, fica mantido o semiaberto, diante da
ausência de primariedade do réu e como forme de efetivar a suficiência da pena, nos
termos dos artigos 33, §§ 2° e 3° e 59, ambos do Código Penal.
No mais, inviável a substituição da pena privativa por restritiva
de direito, haja vista tratar-se de crime com emprego de violência, expressamente
vedado, de acordo com o disposto no inciso I do artigo 44 do Código Penal e
enunciado sumular n. 588 do STJ “A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos”.
Depreende-se, portanto, que a pena foi corretamente fixada,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as
fases de dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não
merecendo qualquer reparo a reprimenda impostas na decisão combatida.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto, mantendo-se a r.sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, de acordo com os termos expostos.
Cláudio Marques relator